Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-82.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. receptação. absolvição insuficiência de provas. impossibilidade. autoria e materialidade. comprovação. recurso desprovido.
I. caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o acusado tinha ciência da origem ilícita do celular adquirido e posteriormente repassado a terceiro, configurando a prática do crime de receptação.
III. razões de decidir
3. O conjunto probatório comprova que o celular subtraído foi utilizado por terceiro após ter sido repassado pelo réu, cuja posse do bem é demonstrada por registros documentais e pela declaração inicial da adquirente, sendo insuficientes a retratação da testemunha e as versões contraditórias do acusado.
IV. dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput. Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965907, 0707612-18.2024.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 6/2/2025, DJe 24/2/2025.